Tribunal: TJDFT
Processo: 0727228-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por TERUMASA URAKAWA, em face ao decisum proferido na liquidação provisória de sentença prolatada na ação civil pública, que tramitou junto à 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da sentença recorrida, foi declarado “liquidado o julgado, com base no segundo laudo pericial que constatou a ausência de valores devidos ao autor e extingo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.”. O autor foi, ainda, condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) (ID. 57217182). O autor interpôs apelação (ID. 57217184). Defendeu a aplicação do § 4o, do art. 509, do Código de Processo Civil – CPC, norma segundo a qual se veda, em sede de liquidação de sentença, “discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.”. Insurgiu-se, ainda, em relação ao valor da verba honorária arbitrada, para que seja fixada “em 10% (dez por cento) do valor da causa”. Preparo regular (ID’s. 57217185/57217186). Contrarrazões (ID. 57217187). Após a distribuição do recurso, o Banco do Brasil S/A pugnou pela suspensão do julgamento da apelação, em razão da decisão proferida pelo Ministro Relator do RE n. 1.445.162-DF, o qual determinou o sobrestamento de todas as ações que envolvam o Tema 1290 (ID. 57406285). Nos termos do art. 933 do CPC, o recorrente foi instado a se manifestar, oportunidade em que se opôs ao pleito formulado pelo apelado (ID. 58744984). É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema eletrônico de acompanhamento processual[1] do Supremo Tribunal Federal – STF, constata-se que Ministro Relator do RE n. 1.445.162-DF determinou o sobrestamento de todas as ações, inclusive liquidação e cumprimento de sentenças, que envolvam os critérios para apuração do reajuste do saldo devedor de cédulas de crédito rural (Tema 1290). Eis o inteiro teor do mencionado decisum: “Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (DJe de RE 1445162 ED-SEGUNDOS / DF 23/2/2024, Tema 1290). A UNIÃO e o BANCO CENTRAL DO BRASIL (Doc. 1349) requerem a suspensão do processamento de todas as demandas judiciais pendentes, individuais ou coletivas, incluindo as liquidações, cumprimentos provisórios de sentença e quaisquer outras ações antecipatórias relacionadas à execução provisória do acórdão ora recorrido, que versem sobre a questão tratada no presente Recurso Extraordinário (Tema 1290), em todo o território nacional, por razões de economia processual, eficiência na solução de litígios, isonomia e segurança jurídica, ante o risco de decisões conflitantes quanto à devida interpretação constitucional a respeito da execução do Plano Collor I. SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA e FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS ARROZEIROS DO RIO GRANDE DO SUL - FEDERARROZ (Doc. 1351) requerem tutela provisória de urgência, em caráter incidental, para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos pelas requerentes, até que sejam supridos os vícios alegados nos declaratórios, para o “reconhecimento de ausência de repercussão geral da matéria posta no recurso extraordinário do Banco do Brasil, o qual deve ser reputado intempestivo, inepto, e carente de matéria constitucional prequestionada” (fl. 8, Doc. 1531). Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos. Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e da manifestação do Relator. A comunicação aos juízos de 1o grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2a instância com os quais mantenham vinculação administrativa. Publique-se.”. Assim, determino a suspensão do processo até o julgamento definitivo do RE n. 1.445.162-DF ou decisão da Corte Superior que autorize seu prosseguimento. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 08 de maio de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12 [1] https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6674122. Consulta realizada em 0605/2024.